Tribunal: TJDFT
Processo: 0714198-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714198-42.2022.8.07.0007 RECORRENTES: JOSEMAR WELLINGTON LOURENCO, RODRIGO LOURENÇO SARAIVA DA SILVA RECORRIDA: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO. CAUSA DETERMINANTE DO ÓBITO. MÁ-FÉ DO SEGURADO. VERIFICADA. DIREITO À INDENIZAÇÃO. AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de intimação da seguradora para demonstrar a declaração de saúde assinada pela contratante do seguro prestamista. Os apelantes alegam a contratação dos seguros por telefone, mediante call center, motivo pelo qual não há documento assinado pela contratante, mas apenas declarações feitas por ligação telefônica. 2. Não há cogitar em nulidade da perícia, porquanto os questionamentos formulados pelos apelantes tratavam de questão alusiva à forma de contratação do seguro, que não pode ser aferida pelo médico perito. 3. Em geral, a omissão em realizar exames prévios de admissibilidade do contratante de seguro implica a assunção do risco pela seguradora e, por isso, sua responsabilização pelo sinistro, a qual é afastada apenas quando reconhecida a má-fé do segurado. Súmula 609 do STJ. 4. Não é devido o pagamento de indenização decorrente de seguro se restar comprovado que o segurado silenciou sobre a doença preexistente de seu conhecimento e que o levou à morte, sendo clara a má-fé em sua conduta. 5. No caso, “a falecida foi atendida no Hospital de Brasília em 09/09/2020, ou seja, apenas 2 (dois) dias antes de realizar o empréstimo e contratar o seguro, que ocorreu em 11/09/2020. Mais à frente, ela também foi atendida na emergência do Hospital Brasília em 28/12/2020 para realizar exames, inclusive uma ultrassonografia, tendo sido diagnostica nesta mesma data com câncer de útero e na bexiga com alto grau de ressecção e em grau avançado, tendo, estranhamente, contratado um novo empréstimo e seguro no dia 29/12/2020.” Assim, a falecida omitiu na contratação do seguro o câncer de bexiga que lhe acometia desde o ano de 2017 e que foi causa efetiva do óbito, conforme conclusão do laudo pericial. Daí, escorreita a má-fé reconhecida. 6. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 757, 765 e 766, todos do Código Civil, asseverando que não há que se cogitar em omissão maliciosa ou má-fé presumida na conduta da contratante falecida, pois a seguradora não requisitou exames prévios e nem declaração de saúde dela. Afirmam que, aparentemente, os contratos foram firmados por telefone, tendo em vista que ambas as propostas se referem ao canal de vendas Call Center. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID 75264711). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à apontada ofensa aos artigos 757, 765 e 766, todos do CCB, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Ademais, no que se refere ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 75264711. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025